Tribunal: STF
Processo: ARE 1575688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EMANADOS PELA 17ª VARA CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA VARA PELO STF. ATUAÇÃO COLEGIADA PERMITIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTATAÇÃO DOS CRIMES IMPUTADOS. FARTO CORPO PROBATÓRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE. DO TRÁFICO AGENTES INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO NA QUANTIDADE DOS DIAS MULTA FIXADAS NA SENTENÇA E DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. I - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da 17ª vara criminal da capital quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4414, em 31.05.2012. Posteriormente, conferiu validade aos atos praticados pela 17ª vara criminal da capital afirmando que "sobre o poder judiciário do estado não pode recair a mora legislativa". Após os pertinentes trâmites legislativos, restou aprovado e culminou na edição da lei estadual nº 7.677/2015.



    II- O tráfico de drogas, por ser crime abstrato e de conduta múltipla, não precisa da demonstração de efetivo risco à saúde pública tampouco da flagrância no exato momento da comercialização do entorpecente para a sua caracterização. Não há necessidade da comprovação do comércio, mas da prática de algum dos verbos elencados no art. 33 da Lei 11.343/06.



    III - A alegação de que os apelantes não estariam envolvidos com o tráfico diverge da lógica dos fatos, ante as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, dos depoimentos prestados na fase policial e durante a instrução criminal, dos objetos apreendidos, bem como pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.



    IV- Há nos autos a transcrição de extensos contatos telefônicos entre os membros do grupo, documentos e oitiva de testemunhas que formam um amplo conjunto probatório, através dos quais podemos concluir que não restam dúvidas de que os denunciados também praticaram o crime de associação para tráfico drogas.



    V – A associação para o tráfico se consuma quando duas ou mais pessoas, a fim de praticarem, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige que, para a comprovação da ocorrência do aludido crime, sejam demonstradas a estabilidade e permanência do grupo criminoso. In casu, o conjunto probatório dos autos revela que a união dos recorrentes e outros indivíduos, na intenção de traficar substâncias entorpecentes não foi ocasional, mas estável e permanente, sendo possível, inclusive, identificar a função exercida por cada apelante. 



    VI - De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei 11.343, "nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Compulsando os autos, verificou-se que as circunstâncias do caso evidenciaram a dedicação a atividade criminosa e a contumácia delitiva do agente, constatando-se pelo relatório de inteligência nº 14/2015-DPJA2 29/04/2015 que resultou na prisão em flagrante dos apelantes, conforme ADPF á fl. 20 constante nos autos e confirmada na fase judicial.



    VII - A pena de multa deverá obedecer ao sistema trifásico do cálculo da pena, bem como deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. Com relação à pena privativa de liberdade pelo crime de tráfico de drogas, percebe-se que a pena multa foi aplicada de maneira proporcional, quando analisados os limites previstos no tipo.



    VIII - O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença. Além disso, o pagamento das custas pode ficar suspenso ou até mesmo ser efetuado de forma parcelada, de qualquer forma, tal matéria é da competência do Juízo das Execuções Penais.



    VIII- Recurso desprovido. Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente